Tribunal: TJMT
Processo: 1012744-56.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012744-56.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSENILDA ALVES DA SILVA - CPF: 041.225.871-40 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária, por ausência de comprovação de invalidez permanente, conforme laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o processo deveria ter sido suspenso até a consolidação das lesões da autora ou, subsidiariamente, extinto sem resolução de mérito, considerando a conclusão da perícia de inexistência de invalidez permanente no momento atual.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado conduzir o processo e determinar as provas necessárias, sendo a suspensão do processo medida excepcional, não justificada no caso concreto, pois a perícia judicial foi regularmente realizada e constatou a inexistência de invalidez permanente.

4. A inexistência de invalidez permanente no momento atual configura ausência de requisito essencial para o pagamento da indenização securitária, conduzindo à improcedência do pedido, conforme art. 487, I, do CPC.

5. A alegação de que o julgamento com resolução de mérito prejudicaria eventual ação futura é infundada, pois a coisa julgada limita-se à inexistência de invalidez permanente até o momento do julgamento, sem obstar nova demanda em caso de superveniência de incapacidade permanente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de comprovação de invalidez permanente, conforme exigido pela apólice securitária, enseja a improcedência do pedido indenizatório, sem que isso inviabilize eventual nova demanda diante de incapacidade superveniente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSENILDA ALVES DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.o 1012744-56.2023.8.11.0055 - Ação de Cobrança de Indenização Securitária – proposta em face de GENERALI BRASIL SEGUROS S A – julgou improcedente referida ação, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, eis que concedido à parte autora a gratuidade da justiça (Id. n.o 135510912).

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, interpõe o presente recurso de apelação buscando a reforma do julgado.

Que trata-se de demanda em que se pleiteia indenização securitária decorrente de alegadas lesões sofridas em decorrência de sinistro, requerendo, em suas razões recursais, a suspensão do feito pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses para consolidação das lesões e realização de nova perícia, ou, subsidiariamente, a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Na espécie, a perícia judicial constatou lesões no membro inferior esquerdo, mais especificamente no joelho, que acarretam diminuição de força motora. Foi reconhecido o nexo de concausalidade entre as lesões e o trabalho desempenhado pela apelante, permitindo a equiparação do quadro a acidente de trabalho. Contudo, o laudo pericial concluiu que, embora haja possibilidade de agravamento das patologias, estas não resultaram, até o momento, em invalidez permanente.

Em face disso, a apelante requereu a suspensão do processo até o término do tratamento médico ou, alternativamente, a extinção sem julgamento do mérito. O magistrado de primeiro grau, contudo, entendeu pela inexistência de invalidez permanente, julgando improcedente o pedido inicial.

Sustenta a apelante que o julgamento com resolução do mérito, nesse momento, causa-lhe prejuízos irreparáveis, já que o processo não estaria "maduro" para decisão, tendo em vista a necessidade de avaliar o resultado final do tratamento médico e a consolidação das lesões.

Requer a reforma da sentença para que o feito seja suspenso ou, subsidiariamente, extinto sem resolução do mérito.

Contrarrazões (id.n.o 243627686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSENILDA ALVES DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.o 1012744-56.2023.8.11.0055 - Ação de Cobrança de Indenização Securitária – proposta em face de GENERALI BRASIL SEGUROS S A – julgou improcedente referida ação, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, eis que concedido à parte autora a gratuidade da justiça (Id. n.o 135510912).

A controvérsia recursal cinge-se à análise da alegação da apelante de que o feito não estaria apto para julgamento com resolução de mérito, em razão de a perícia ter concluído pela inexistência, no momento, de invalidez permanente, destacando que a consolidação das lesões e a avaliação definitiva do quadro clínico demandariam o término do tratamento médico.

De início, cumpre salientar que, nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado conduzir o processo, zelando pela celeridade e pela economia processual, bem como determinar a produção das provas necessárias para a solução da controvérsia. A suspensão do processo, como pretende a apelante, é medida excepcional e condicionada à comprovação de que a produção de nova prova técnica é imprescindível e que sua realização no momento oportuno foi obstada por circunstâncias alheias à parte.

No caso em tela, observa-se que a perícia judicial foi regularmente realizada, tendo o perito nomeado pelo juízo atestado a inexistência de invalidez permanente até o momento, embora reconhecendo a possibilidade de agravamento das patologias durante o curso do tratamento. Não há nos autos, contudo, comprovação de que a realização de nova perícia no futuro, caso constatada eventual invalidez, esteja inviabilizada por qualquer óbice jurídico. Ao contrário, trata-se de eventualidade que poderá ser objeto de nova ação, caso reste configurada a incapacidade permanente.

Ademais, o art. 487, I, do CPC, impõe ao magistrado o dever de julgar improcedente o pedido quando, após a regular instrução do feito, a pretensão autoral restar afastada por ausência de prova suficiente. Não há previsão legal que obrigue a suspensão indefinida do processo até o término do tratamento médico, sobretudo quando já se realizou a prova técnica necessária para a análise da controvérsia, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao pedido subsidiário de extinção do processo sem resolução do mérito, à luz do art. 485, VI, do CPC, este não merece acolhimento. O dispositivo legal autoriza tal medida apenas quando se verificar a ausência de pressupostos processuais ou condições da ação, como legitimidade, interesse de agir ou possibilidade jurídica do pedido. No presente caso, a ausência de invalidez permanente não configura hipótese de extinção sem resolução do mérito, mas de improcedência do pedido, uma vez que o exame do mérito da demanda já foi realizado, culminando na constatação de que o requisito para o pagamento da indenização securitária não se encontra presente.

Argumenta ainda a apelante que o julgamento com resolução do mérito, na atual fase, violaria seu direito de acesso à justiça, pois inviabilizaria eventual ação futura para pleitear a indenização securitária em caso de constatação posterior de invalidez permanente. Todavia, tal alegação não se sustenta, visto que a coisa julgada formada neste processo refere-se tão somente à inexistência de invalidez permanente no momento em que proferida a decisão. Caso a apelante venha a desenvolver limitações funcionais permanentes em momento posterior, em decorrência do mesmo fato, não estará impedida de ingressar com nova ação, fundamentando-se nos novos elementos probatórios que porventura surjam.

Apelação cível. Ação de reparação de cobrança de indenização securitária. Ausência de prova da invalidez permanente do autor. Laudo pericial conclusivo. Recurso desprovido. A ausência de prova da invalidez permanente total ou funcional total conduz a improcedência do pedido indenizatório, quando a apólice não prevê a cobertura por invalidez parcial. APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7001268-75.2019.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 13/01/2022

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70012687520198220014, Relator: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 13/01/2022

Isto posto
,
nego provimento
ao recurso de apelação
, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025